Tribunal: TJDFT
Processo: 0709875-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709875-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Tiago Silva de Oliveira contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido do executado para desconstituição da penhora sobre suposto bem de família, ao fundamento de que ”para que um bem seja considerado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade legal, é necessário que sirva de residência à entidade familiar, ou tenha a renda vinculada ao sustento da família, bem assim que não se encontre nas exceções previstas no art. 3o do referido diploma legal. Na hipótese, nota-se que a executada não juntou nenhum documento para comprovar a tese que que o imóvel penhorado é utilizado como residência” (ID 186754855, autos originários). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que trata-se de execução que tramita desde 2017 e que já foram esgotados os meios de pesquisas para satisfação do débito, razão pela qual a penhora teve que recair sobre os direitos aquisitivos do único bem existente em nome do executado. Assevera que, diante do vasto acervo probatório dos autos, resta suficientemente comprovado que o imóvel objeto da penhora constitui o único imóvel em nome do agravante e, como tal, deve receber a proteção legal inerente ao bem de família. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido (id. 57872564). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Malgrado as razões recursais, não merece amparo o pedido. A Lei no 8.009/1990 estabelece que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo em algumas hipóteses previstas na própria lei. O parágrafo único do art. 1o da lei ainda define que a impenhorabilidade compreende não apenas o imóvel em si, mas também as construções, plantações, benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos e móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Dessa forma, a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, conforme prevê o art. 3o da Lei no 8.009/1990. Em síntese, o Juízo negou o pedido ao fundamento de que não houve comprovação de que o imóvel descrito na matrícula do documento de ID 172592546, autos originários, é o único de sua propriedade. Todavia, em sede recursal, o agravante também não juntou as certidões de outros cartórios, locais ou nacionais, a fim de comprovar que não é proprietário de outros imóveis. Neste contexto, não há como se elastecer o conceito de bem de família, sob pena de desvirtuamento do instituto. Ainda assim, a regra é que apenas se considere como bem de família o que for utilizado para a moradia familiar, gozando da proteção legal do artigo 1o da Lei 8.009/90. A norma visa a garantir o direito fundamental à moradia; porém, constitui exceção que deve ser firmemente observada sob pena de frustração da execução. Confira-se julgado neste sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. BEM IMÓVEL. GARANTIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. FIADOR. LEI 8.009/1990. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 2. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. O art. 3o, inciso VII da Lei no 8.009/90 excepciona a regra da impenhorabilidade do bem de família quando se tratar de fiança concedida em contratos de locação. 4. "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial" (Tema no 1127, STF, em repercussão geral). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1808917, 07459069720238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por conseguinte, a míngua de outros elementos probatórios, entendo que os elementos fático-jurídicos dos autos não permitem concluir que se cuida de bem de família, não havendo como se aplicar a proteção legal ao imóvel penhorado. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator